Tribunal: TJDFT
Processo: 0713417-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Vistos e etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GLAUCIA MARIA CARVALHO BRANDAO CAVALCANTI contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Família de Brasília, nos autos da ação de interdição, proc. 0763894-25.2019.8.07.0016, movida em face de MARIA DA SALETE BRITO DE CARVALHO, por meio da qual o juiz, acolhendo a exceção de incompetência apresentada pelos demais agravados (filhos da interditanda) e acolhendo o parecer do Ministério Público, declarou-se incompetente para processar e julgar a demanda, declinando de sua competência para o Juízo de Família da Cidade de Recife-PE, domicílio da curatelada, in verbis: “Trata-se de ação de curatela promovida por GLAUCIA MARIA CARVALHO BRANDÃO CAVALCANTI em desfavor de MARIA DA SALETE BRITO DE CARVALHO, sua genitora, sob o argumento de que a requerida é portadora de Transtorno Neurocognitivo de etiologia mista, Vascular e Alzheimer, além de Transtorno Depressivo, HAS e Dispidemia (CID 10: F01.3), não tendo condições de responder pelos atos da vida civil, necessitando de curador para representá-la civilmente e praticar os atos necessários. Suas alegações estão respaldadas pelo Relatório Médico de ID:52912531. Na audiência realizada (ID 55536788) no dia em 05.02.2020, os filhos, MARIA DA SALETE BRITO DE CARVALHO (autora) e PAULO SÉRGIO BRITO DE CARVALHO (terceiro interessado, ID 54744073/4), foram nomeados curadores provisórios da requerida, GLÁUCIA MARIA CARVALHO BRANDÃO CAVALCANTI e teve início a produção de prova com a apresentação de quesitos e nomeação do perito judicial, Dr.Lucas Alves de Brito Oliveira (ID 55716586). Os honorários periciais foram recolhidos, conforme documento de ID 58006050/58006053. A perícia foi designada para 10.03.2020, 14:00h, ID 58330044. No decorrer da marcha processual, a curadora provisória informou que a requerida tinha viajado para RECIFE/PE e que seu irmão, curador estava impedindo a vinda da curatelanda. Por sua vez, o curador provisório alegou que a genitora teria que viajar sozinha para Brasília, que ela é hipertensa, estava realizando diversos exames e que seu domicílio é na cidade do Recife, onde possui imóvel próprio, a despeito da residência provisória na casa da requerente, em Brasília. Pediu o cancelamento da perícia designada e o declínio da competência para uma das Varas de Família de Recife-PE, conforme ID 58622963. O Ministério Público oficiou pela designação de nova data para perícia, ID 59773771. O feito foi suspenso em razão do início da pandemia do coronavírus, ID 59736879. O Curador apresentou como novo argumento para o declínio da competência , os riscos da pandemia, por ser a requerida do grupo de risco, ID 62882266. A Curadora insistiu pela realização de perícia em Brasília e pugnou pela suspensão do feito até que fosse possível a viagem da idosa, ID 63018433. A i.representante do Ministério Público oficiou pelo declínio de competência em favor de uma das Varas de Família da Circunscrição Judiciária de RECIFE/PE, ID 63143406. A requerente alegou que por anos o domicílio da idosa foi em Brasília, local de falecimento, inclusive do marido. Na capital federal estabeleceu amizades, uma rotina de atividades e estabeleceu sua gestão financeira no BRB. Que está no Recife porque foi levada pelos irmãos. Pugnou pela manutenção da competência deste juízo, ID 63454750. O curador provisório pediu a transferência da integralidade dos valores da requerida, depositados no BRB-Banco de Brasília, ID 64298865. A curadora provisória pediu acesso à conta da curatelada junto ao Banco Bradesco de Recife, com a confecção de cartão de débito e acesso ao internet banking, ID 65520668/65520673. A Curadoria Especial, por intermédio da i.Defensora Pública, apresentou manifestação favorável aos pedidos dos curadores, nos moldes apresentados no ID 65733527. O feito ficou paralisado aguardando as providências dos curadores provisórios em relação às contas bancárias de titularidade exclusiva da requerida, junto ao BRB e ao BRADESCO RECIFE, ID 70529964. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento da manutenção da competência neste juízo e pediu a intimação da requerente para esclarecer quais as providências pendentes, ID 74838212. A requerente informou que apesar de ter recebido o cartão do Banco Bradesco, o acesso para acompanhamento dos gastos na conta da curatelada não estava liberado, dependendo de anuência do curador, ID 76846087. O Curador pediu a renovação dos ofícios para transferência integral dos valores existentes nas contas da requerida junto ao BRB, ID 77800228. No ID 84099024 a requerente pede autorização para que a requerida passe alguns meses em Brasília, oportunidade em que poderá ser realizado o necessário estudo multidisciplinar para identificar o melhor ambiente e tipo de convívio indicado à idosa. Aduz que até a presente data não conseguiu utilizar o cartão porque não recebeu a senha de 6 dígitos. Pela decisão de ID 842227219 o curador e os demais irmãos interessados foram intimados para falar sobre a alegação de solidão e isolamento da requerida, ID 84227219. No dia 25.03.2021 o curador provisório informou ter passado a senha para sua irmã, também curadora provisória; confirmou a transferência de todos os valores pertencentes à sua genitora, da conta do BRB para o BRADESCO-PE. Alega que a requerida está bem, saudável, residindo em seu apartamento, com a proximidade de parentes. Não havendo mais pendências a serem resolvidas, pugnaram pelo declínio da competência. Passo à análise da Exceção de Incompetência. Pelo relatado nos autos a requerida tem domicílio entre Recife e Brasília, quando permanece na companhia da filha autora e sua família. A requerida foi levada pelos demais filhos, todos residentes em Recife-PE que não permitiram o retorno da requerida para perícia previamente designada. Ato contínuo, surgiu a pandemia do coronavírus. O feito prosseguiu com dificuldades de transferência de valores de titularidade exclusiva da requerida, do BRB para o BRADESCO RECIFE bem como para integral liberação, pelo curador, de acesso da curadora à conta da requerida, no Bradesco. O BRB comprovou nova transferência de valores, ID 78980456/78980458. A requerente pediu autorização para que a requerida passe alguns meses em Brasília, oportunidade em que poderá ser realizado o necessário estudo multidisciplinar para identificar o melhor ambiente e tipo de convívio indicado à idosa. Aduz que até a presente data não conseguiu utilizar o cartão porque não recebeu a senha de 6 dígitos, ID 84099024. Em resposta, o curador e os demais irmãos, afirmaram que a requerida está bem, saudável, residindo em seu apartamento, com a proximidade de parentes. Juntaram fotos e vídeos da família com a idosa. Por fim, pugnaram pelo declínio da competência por não haver mais pendências a serem resolvidas. É fato incontroverso entre as partes que desde o final de fevereiro de 2020 a requerida está residindo na cidade do Recife-PE, onde possui imóvel próprio. Também é fato notório que os riscos da pandemia de COVID-19 ainda persistem em altos índices de contaminação, com apenas 10% da população vacinada. Ademais, a requerida é do grupo de risco por ser idosa e hipertensa. A remessa dos autos para outra localidade não dispensa a realização da perícia multidisciplinar para averigar a real necessidade da nomeação de curador à requerida bem como para avaliar o o melhor ambiente e tipo de convívio indicado à idosa. Ante o exposto, atendendo à manifestação da i. representante do Ministério Público (ID 6314306) e o pedido do curador provisório (ID 62882266), acolho a exceção de incompetência relativa deste juízo para processar e julgar a presente ação e ordeno a remessa dos autos para uma das Varas de Família uma das Varas de Família da Circunscrição Judiciária de RECIFE/PE, o que faço com apoio no art.65 c/c 50, 54 do Código de Processo Civil. Em consequência, revogo a nomeação do médico psiquiatra, Dr.Lucas Alves de Brito Oliveira (ID 55716586). Cientifique-o desta decisão. Decorrido o prazo para eventuais recursos, certifique-se. Após, libere-se, por alvará judicial, a quantia depositada para pagamento dos honorários periciais, ID 58006050/ ID 58006053 em favor da depositante. Tudo feito, remetam-se os autos com as cautelas de praxe. Em suas razões recursais, a Agravante, filha e uma das curadoras provisórias da Curatelada, alega, em síntese, que, embora sua Genitora/Curatelada tenha domicílio em Recife, desde 2016 ela passou a residir em Brasília, em sua casa (da Agravante) e apenas eventualmente viaja para o Recife para visitar os demais filhos. Discorre que há conflitos entre a Agravante e os irmãos Agravados, estes residentes em Recife. Informa que a Curatela da mãe é compartilhada com o seu irmão Paulo Sérgio/Agravado, também filho da Curatelada e residente em Recife. Aduz que desde 2018 que a Curatelada não viajava para Recife e que teria ficado acordado com o irmão que ela viajaria por duas semanas com os filhos, sob a responsabilidade do co-curador Paulo Sérgio, e depois voltaria para fazer o exame médico com o perito. Ocorre que, em março de 2020, os Agravados, sob a alegação de que a Curatelada é hipertensa e do grupo de risco da COVID/2019, solicitaram o declínio da competência para o Recife, o que foi acolhido pelo juízo a quo. Defende que a tramitação da ação em Brasília atende ao melhor interesse da curatelada, em razão dos conflitos familiares, de natureza financeira e outras, que os filhos de Recife possuem com a mãe/Curatelada. Ressalta que a Curatelada já foi vacinada. Destaca que há um processo de prestação de contas apensado e distribuído por dependência à presente ação de curatela, o que inviabilizaria o declínio da competência. Discorre sobre a vida da Curatelada em Brasília. Pede, em liminar, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a manutenção da competência do juízo a quo. Preparo juntado aos autos no Id. 25421394. Decisão agravada juntada aos autos, nas págs. 467 a 469 dos autos eletrônicos. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que a decisão agravada deve ser mantida até ulterior decisão pelo colegiado. Fundamento. Sabe-se que a competência para a ação de interdição é do foro do domicílio do interditando, nos termos do art. 46 do CPC. Além disso, por se tratar de interesse de incapaz, a jurisprudência pontifica que o interesse do curatelado deve prevalecer sobre qualquer outra questão. Confira-se: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REMOÇÃO DE CURADOR. ALTERAÇÃO DO DOMICÍLIO DO CURATELADO. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. FORO DE DOMICÍLIO DO CURATELADO. ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. 1. Na ação de remoção de curador, o juízo competente é o foro do domicílio do incapaz, em atendimento ao seu melhor interesse, à facilitação do acesso ao Judiciário e à necessidade de fiscalização da curatela. 2. "Nos processos que envolvam curatela deve prevalecer o interesse da pessoa interditada em detrimento de quaisquer outras questões, podendo ser mitigado, inclusive, o princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 87 do CPC". Precedentes STJ. 3. Conflito negativo de competência conhecido. Declarou-se competente o Juízo da Segunda Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Planaltina, o suscitado. (Acórdão 1314510, 07469679520208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/2/2021, publicado no DJE: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, segundo consta da decisão agravada, a Curatelada tem domicílio entre Recife e Brasília, residindo nesta Capital quando permanece na companhia da filha Agravante. A Curatelada encontra-se atualmente em Recife, pois foi levada pelos demais filhos que não permitiram o seu retorno, sob a alegação de que ela se encontra com problemas de saúde e porque seria do grupo de risco da COVID/19. Conforme bem observou o magistrado a quo, que inclusive acolheu o parecer do Ministério Público e a Manifestação da Curadoria Especial, atende melhor os interesses da Curatelada o prosseguimento da ação na Cidade de Recife-PE, tendo em vista que desde o final de fevereiro de 2020 a Curatelada está residindo naquela cidade, onde possui imóvel próprio. Ademais, também conforme destacou o juiz a quo, é fato notório que os riscos da pandemia de COVID-19 ainda persistem em altos índices de contaminação, com apenas pequena parte da população vacinada, sendo a Curatelada do grupo de risco por ser idosa e hipertensa. Importante registrar que o fato de ela já ter sido vacinada não a libera dos cuidados de prevenção, pois a vacina não impede a contaminação, podendo apenas reduzir os riscos de casos graves. Destarte, considerando a peculiaridade do caso e os fundamentos do Ministério Público apresentados na instância de origem, mantenho a decisão agravada até ulterior decisão do colegiado. Diante do exposto, sob um juízo de cognição sumária, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se os agravados para contra-arrazoar, nos termos do artigo 1.019, II do CPC. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 02 de junho de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator